Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-65.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso inominado no 1002278-65.2019.811.0015
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. JUNTADA DE CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Se existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na Súmula 385 do STJ, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconheceu a litigância de má-fé da autora e julgou procedente o pedido contraposto.
Se a parte alterou a verdade dos fatos, por isso, não se comportou de acordo com a boa-fé exigido pelos art. 5o e 80 II, ambos do Código de Processo Civil, deve ser considerada como litigante de má-fé.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ter reconhecido a existência de prova da relação jurídica e em consequência a legitimidade da cobrança e da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, condenou o Reclamante como litigante de má-fé e acolheu o pedido contraposto, nos seguintes termos:
“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 565,67 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da parte Requerida e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 4% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.”
Na petição inicial o Recorrente alega que teve o seu nome negativado indevidamente pela empresa telefônica Recorrida no valor de R$ 565,67, datado em17/01/2015, que não reconhece essa dívida uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.
No entanto, em sua defesa, a empresa Requerida juntou aos autos, print’s screens de seu sistema interno com demonstrativos de pagamentos, além do contrato assinado e os documentos pessoais do Autor, bem como, digitalizou também as faturas.
Se a parte autora alega na petição inicial que não possui relação jurídica, comprovada a existência desta, bem como a existência de dívida, ausente o pagamento, há sim litigância de má-fé, por ter faltado com a verdade.
Na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Se o Recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerado como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”;
Se for considerado litigante de má-fé deve sofrer as consequências, qual seja, ser condenado a pagar multa como estabelecido na sentença, bem como ser revogada a gratuidade da justiça deferida em seu favor, pois não se justifica dar privilegio à aquele que não se comporta de acordo com a boa fé.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Inclusive há a Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Neste caso, como já dito, a parte Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, a parte Reclamante não comprovou que efetuou o pagamento da fatura geradora da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, reconheceu a litigância de má-fé da parte autora e a condenou ao pagamento do pedido contraposto, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença tal como prolatada.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação da parte Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator